Tribunal: TJDFT
Processo: 0743574-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – O ingresso dos policiais na residência do paciente revestiu-se de legalidade, notadamente diante da expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no local, tendo em vista a existência de denúncias anônimas apontando para as atividades ilícitas desenvolvidas por ele.

II - Preenchidos os requisitos autorizadores para a conversão do flagrante em prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, quando o paciente, recentemente beneficiado com a liberdade provisória pela suposta prática do crime de tráfico, reitera a prática delitiva.

III - Ordem denegada.